Tribunal: TJSP
Processo: 2149613-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO DO PRODUTO.
1 – Compra e venda de veículo zero quilômetro. Automóvel que em um curto período apresentou defeito por três vezes. Fornecedor que não sanou o vício no prazo disposto no artigo 18, do CDC. Antecipação de tutela concedida, para compelir as rés a fornecerem um carro reserva para autora,

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO DO PRODUTO.
1 – Compra e venda de veículo zero quilômetro. Automóvel que em um curto período apresentou defeito por três vezes. Fornecedor que não sanou o vício no prazo disposto no artigo 18, do CDC. Antecipação de tutela concedida, para compelir as rés a fornecerem um carro reserva para autora, bem como, a depositar o valor dispendido por ela para aquisição do veículo, em Juízo, sob pena de multa diária.
RECURSO PROVIDO.